Tribunal: TJPA
Processo: 0008209-17.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008209-17.2019.8.14.0069

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO N. DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Estado da Fazenda do Estado do Pará, ao fundamento de incompetência absoluta do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém.

2.

O impetrante ajuizou mandado de segurança objetivando a anulação de ato administrativo-fazendário que determinou sua exclusão do Simples Nacional e a regularização de sua situação cadastral, alegando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade.

3.

A sentença reconheceu a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para processamento e julgamento do mandado de segurança, nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) saber se o magistrado poderia extinguir o feito sem oportunizar prévia manifestação das partes acerca do fundamento adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo singular foi correto, diante da competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Estado, conforme previsto no art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará.

4.

O art. 64, § 3º, do CPC estabelece que, reconhecida a incompetência absoluta ou relativa, os autos devem ser remetidos ao juízo competente. A norma consagra os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

5.

A extinção do feito sem resolução do mérito contrariou a diretriz de preservação dos atos processuais regularmente praticados e impôs à parte ônus processual desnecessário, consistente no ajuizamento de nova demanda perante o órgão competente.

6.

A sentença também violou os arts. 9º e 10 do CPC, pois a incompetência absoluta foi reconhecida de ofício sem prévia oitiva das partes, culminando em decisão-surpresa vedada pelo ordenamento processual.

7.

O provimento do recurso não implica apreciação do mérito da controvérsia administrativa relativa à exclusão do Simples Nacional, matéria que deverá ser analisada pelo órgão jurisdicional competente após regular processamento do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a redistribuição dos autos ao órgão jurisdicional competente para processamento e julgamento do mandado de segurança.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da incompetência absoluta não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando possível a remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC. 2. O reconhecimento de incompetência absoluta de ofício exige a observância prévia do contraditório, vedada a decisão-surpresa.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento,
mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO N. DE OLIVEIRA – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0008209-17.2019.8.14.0069,
contra ato atribuído à
SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA
, vinculada ao
ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que o apelante, empresário individual optante do Simples Nacional nos exercícios de 2015 a 2018, ajuizou mandado de segurança com pedido liminar objetivando a anulação do ato administrativo-fazendário que determinou sua exclusão do Simples Nacional, bem como o restabelecimento de sua situação cadastral regular.

O Estado do Pará apresentou manifestação sustentando, dentre outros pontos, a incompetência do Juízo singular, a inadequação da via eleita e a necessidade de dilação probatória.

Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Estado, nos termos do art. 161, inciso I, alínea “c”, da Constituição do Estado do Pará, c/c art. 485, IV, do CPC e art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009.

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de Apelação, argumentando que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o Mandado de Segurança sem resolução do mérito após reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau. Afirma que impetrou o writ para proteger direito líquido e certo contra ato relacionado à sua exclusão do Simples Nacional, tendo indicado como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda, por ser quem detém competência legal e poder decisório para manter ou rever o ato administrativo impugnado. Reconhecida a incompetência absoluta com fundamento no art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, o juízo sentenciante extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC, determinando o arquivamento dos autos, contrariando a legislação processual que impõe a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC, e não a extinção do processo.

Defende que a decisão violou norma cogente, bem como os princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas, pois o obrigaria a ajuizar nova demanda idêntica perante o Tribunal de Justiça, desperdiçando os atos já praticados.

Ao final, requer, preliminarmente, a retratação do juízo de origem para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça e, subsidiariamente, o conhecimento e provimento da apelação para anular a sentença terminativa e determinar a remessa do Mandado de Segurança a esta Corte para regular processamento e julgamento.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando que o próprio impetrante direcionou o mandado de segurança contra Secretário de Estado, hipótese que atrai a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição Estadual. Alegou que a incompetência absoluta do Juízo singular impunha a extinção do feito sem resolução do mérito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recuso, fundamentando que, embora o Mandado de Segurança devesse ter sido impetrado originariamente perante o Tribunal de Justiça, por se tratar de ato atribuído a Secretário de Estado, nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, a inobservância dessa regra de competência não autorizava a extinção do feito sem resolução do mérito, como procedeu o Juízo singular.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a correção da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO N. DE OLIVEIRA – ME, ao fundamento de incompetência absoluta do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém para processar e julgar demanda mandamental ajuizada em face de Secretário de Estado.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante ajuizou mandado de segurança visando a anulação do ato administrativo-fazendário que culminou em sua exclusão do Simples Nacional e alteração de sua situação cadastral para “Ativo Não Regular”, sustentando afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade.

O Juízo singular, entretanto, sem adentrar ao mérito da controvérsia administrativa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender configurada hipótese de incompetência absoluta em razão da pessoa, haja vista a presença de Secretário de Estado no polo passivo da demanda, reconhecendo a competência originária deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 161, inciso I, alínea “c”, da Constituição do Estado do Pará.

A sentença reconheceu corretamente a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau. Todavia, a consequência processual extraída pelo magistrado singular não se mostra consentânea com o sistema processual civil vigente.

Isso porque o Código de Processo Civil de 2015 consagrou, como diretriz estruturante do processo contemporâneo, os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas, impondo ao magistrado o dever de privilegiar soluções aptas à preservação e aproveitamento dos atos processuais regularmente praticados.

Nessa perspectiva, o reconhecimento da incompetência absoluta não conduz, automaticamente, à extinção do processo sem resolução do mérito, sobretudo quando há possibilidade jurídica de remessa dos autos ao órgão jurisdicional efetivamente competente.

O art. 64, §3º, do CPC é expresso ao dispor que, reconhecida a incompetência absoluta ou relativa, os autos devem ser remetidos ao juízo competente. Referida norma processual traduz inequívoca opção legislativa pela conservação do processo e pelo aproveitamento dos atos processuais praticados, evitando-se formalismo excessivo incompatível com os postulados da efetividade e da duração razoável do processo.

No caso concreto, o próprio magistrado singular reconheceu que a competência para processamento do mandado de segurança seria originária deste Tribunal de Justiça. Assim, ao invés de extinguir o feito sem resolução do mérito, deveria ter determinado a remessa ou redistribuição dos autos ao órgão jurisdicional competente, possibilitando o regular prosseguimento da demanda mandamental.

Ademais, conforme bem ressaltado no parecer ministerial, a extinção do feito ocorreu sem que fosse oportunizada prévia manifestação das partes acerca do fundamento adotado pelo Juízo, circunstância que afronta os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 10 do CPC estabelece que o magistrado não pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes manifestação prévia, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Trata-se da vedação à denominada decisão-surpresa, expressão concreta do contraditório substancial assegurado constitucionalmente.

Embora a incompetência absoluta constitua matéria de ordem pública e possa ser reconhecida de ofício pelo julgador, tal circunstância não afasta a necessidade de observância do contraditório prévio, especialmente quando o reconhecimento da questão culmina na extinção do processo sem exame do mérito.

A solução adotada na sentença recorrida terminou por contrariar os princípios da cooperação processual, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito, impondo à parte impetrante ônus processual excessivo e desnecessário, consistente no ajuizamento de nova ação perante o órgão competente, apesar da plena possibilidade de aproveitamento da relação processual já instaurada.

Importa destacar que o provimento do recurso não implica análise antecipada das alegações deduzidas pelo impetrante acerca da legalidade do procedimento administrativo-fiscal, da regularidade da exclusão do Simples Nacional, da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa ou da suposta ilegalidade das apreensões de mercadorias.

Tais matérias permanecem reservadas ao exame do órgão jurisdicional competente, após regular processamento do mandado de segurança, com observância do devido processo legal e do contraditório.

Assim, embora correta a premissa adotada na sentença quanto à incompetência absoluta do Juízo singular, equivocada foi a providência jurisdicional subsequente de extinção do feito sem resolução do mérito, impondo-se sua cassação para que os autos sejam regularmente redistribuídos ao órgão competente desta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar a redistribuição dos autos ao órgão jurisdicional competente para processamento e julgamento do mandado de segurança, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 11/06/2026